Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-41.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. REGIME. SÚMULA 440 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, cuja pena definitiva restou fixada em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das normas trazidas no artigo 33, §2o “a” e §3o, do Código Penal.
2. A Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". No caso, inviável a aplicação do conteúdo sumular, haja vista que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal; e a determinação do regime inicial do cumprimento da pena levou em consideração outros fundamentos não inseridos na súmula mencionada, quais sejam, condições pessoais desfavoráveis; e não a gravidade abstrata do delito.
3. Recurso conhecido e desprovido.